Tribunal: TJBA
Processo: 0521498-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521498-92.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO CATARINO SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, STENIO DA SILVA RIOS, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IMPUGNADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO BANCO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES PELO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDOS NO CONTRACHEQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual o autor nega a contratação de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva contratação de empréstimo consignado pelo autor e se a impossibilidade de realização de perícia grafotécnica, ante a não apresentação do contrato original pelo banco réu, impõe a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A não apresentação do contrato original pelo banco réu para realização de perícia grafotécnica, apesar de intimado para tanto, impede a elucidação da controvérsia e gera presunção contrária aos seus interesses.

4.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1846649/MA (Tema 1.061), firmou a tese de que, havendo impugnação à autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade.

5.O autor comprovou a devolução do valor depositado em sua conta, o que demonstra sua boa-fé e é incompatível com a voluntária contratação do empréstimo.

6.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7.A realização de descontos indevidos no contracheque, em razão de empréstimo não contratado, configura dano moral in re ipsa, presumido em razão da própria situação fática.

8.A devolução dos valores indevidamente descontados deve ser realizada na forma simples aos descontos realizados antes de 30/03/2021 e na forma dobrada somente após essa data, conforme entendimento reformulado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando a devolução dos valores descontados e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, 429,

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1846649/MA); STJ, Súmula 479; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJ-BA, APL 80040136920228050146, 80013116320228050078 e 80570474020218050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0521498-92.2014.8.05.0001
, tendo como
Apelante AGNALDO CATARINO SANTOS e Apelado BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para: a) Declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado discutido nos autos; b) Condenar o réu à devolução dos valores descontados do contracheque do autor a título de "BANCO BMG - EMPRÉSTIMO", na forma simples aos descontos realizados antes de 30/3/2021 e na forma dobrada somente após essa data, com correção monetária a partir do evento danoso, de acordo com as Súmulas 43 e 54 do STJ; c) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), incidindo-lhe juros e a correção monetária nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça; d) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA